Tribunal: STF
Processo: HC 103831
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
LEIS – TÓXICOS – CRITÉRIO UNITÁRIO. Descabe mesclar leis, chegando-se a um terceiro sistema normativo. A causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não pode ser observada em situação jurídica regida pela Lei nº 6.368/76.